Tribunal: TJES
Processo: 0006327-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006327-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (4)

APELADO: JANE PUPPIN ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERSUS SUBSIDIÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresas do ramo imobiliário contra acórdão que manteve a sentença de responsabilidade solidária, rescisão contratual, devolução de valores e danos morais.

As embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 28, § 2º, do CDC, sustentando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade subsidiária de uma das empresas integrante do grupo econômico, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por suposta falta de manifestação expressa sobre a responsabilidade subsidiária (art. 28, § 2º, do CDC), frente ao reconhecimento da solidariedade baseada na cadeia de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para reexame do mérito.

5. O acórdão embargado fundamentou expressamente a condenação na responsabilidade solidária decorrente da Teoria da Aparência e da participação na cadeia de fornecimento. A adoção dessa tese jurídica afasta, por incompatibilidade lógica, a incidência da responsabilidade subsidiária, tornando desnecessária a refutação isolada do dispositivo legal invocado (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

6. O prequestionamento da matéria considera-se realizado fictamente com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "O reconhecimento da responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento afasta logicamente a tese de responsabilidade subsidiária, inexistindo omissão no julgado que decide a controvérsia de forma fundamentada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 28, § 2º. Jurisprudência relevante citada: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face do v. acórdão (id. 17129622), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17403434), as embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado. Sustentam, em síntese, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que estabelece a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários. Aduzem que, ao reconhecer a existência de grupo econômico, deveria esta Câmara ter aplicado a regra da subsidiariedade e observado o benefício de ordem, pleiteando o prequestionamento da matéria.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da embargante Gran Viver Urbanismo S/A.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 18010801), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por manifesto intuito protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006327-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, G. VENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SECULUS CONSTRUCOES S/A, SORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: JANE PUPPIN ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face do v. acórdão (id. 17129622), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17403434), as embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado. Sustentam, em síntese, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que estabelece a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários. Aduzem que, ao reconhecer a existência de grupo econômico, deveria esta Câmara ter aplicado a regra da subsidiariedade e observado o benefício de ordem, pleiteando o prequestionamento da matéria.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da embargante Gran Viver Urbanismo S/A.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
,
omissão
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, da simples leitura das razões recursais confrontadas com o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que não há vício a ser sanado. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar erro material e omissões, reexaminar o mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal. Explico.

O v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada a questão da legitimidade e da responsabilidade das partes. A decisão colegiada reconheceu expressamente a legitimidade passiva da embargante Gran Viver Urbanismo S/A e a sua responsabilidade solidária com base na Teoria da Aparência e na sua participação direta na cadeia de fornecimento.

Conforme consignado no voto condutor e na tese de julgamento:

“
A empresa que integra o mesmo grupo econômico e participa da cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”

Ao fundamentar a condenação na solidariedade decorrente da atuação conjunta das empresas perante o consumidor e na unidade da cadeia de fornecimento, o julgado adotou tese jurídica que, por incompatibilidade lógica, afasta a incidência da responsabilidade meramente subsidiária prevista no art. 28, § 2º, do CDC.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Havendo fundamentação suficiente para estabelecer a solidariedade, que é regra geral de proteção ao consumidor na cadeia de fornecimento, torna-se despicienda a manifestação expressa sobre dispositivo que trata de subsidiariedade (exceção), uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão se baseou na apresentação das empresas como parceiras no negócio e na confusão perante o consumidor.

Denota-se, portanto, que a pretensão das embargantes não é sanar um vício, mas sim obter a revisão do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por fim, em que pese o pedido formulado em contrarrazões, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Embora não vislumbre a omissão alegada, o exercício do direito de recorrer, na primeira oportunidade e com viés de prequestionamento, não caracteriza, de imediato, o intuito manifestamente protelatório necessário para a imposição da sanção pecuniária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)